Tribunal: TJMT
Processo: 0006378-62.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006378-62.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PHELLIPE BRUNO DE LIMA SILVA - CPF: 046.251.741-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO NOBERTO DA SILVA - CPF: 240.910.651-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERIVALDO LEONARDO SILVA MARTINS - CPF: 055.786.491-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA-BASE EXASPERADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E DE FORMA DESPROPORCIONAL, “
O QUANTUM DE PENA APLICADA AUTORIZA A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIAB
ERTO” – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO – INCIDÊNCIA DE DUAS MAJORANTES – UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT – AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR EM 6 (SEIS) MESES – PROPORCIONALIDADE – POSIÇÃO DO STJ – REINCIDÊNCIA – ÓBICE LEGAL AO REGIME SEMIABERTO – ORIENTAÇÃO DO STJ – PREQUESTIONAMENTO –
PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.” (TJMT, Enunciado Criminal 32)

O aumento da pena basilar em 6 (seis) meses para uma circunstância judicial negativa mostra-se inferior ao coeficiente tido como razoável e proporcional para o crime de roubo, qual seja 8 (oito) meses, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), pelo c. STJ (AgRg no AREsp 1895065/TO).

“
A condenação a pena entre 4 e 8 anos de reclusão, que, em tese, admitiria a fixação do regime semiaberto, conforme os parâmetros legais (art. 33, § 2o, a e b, e § 3o, do Código Penal), enseja, em caso de reincidência, a imposição do regime prisional fechado.
” (STJ, AgRg no HC 581.535/SP)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE N.U 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
0006378-62.2020.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

PHELLIPE BRUNO DE LIMA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
PHELLIPE BRUNO DE LIMA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 0006378-62.2020.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, do CP - (ID 107883643).

O apelante
sustenta que: 1) a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea e de forma desproporcional; 2) “
o quantum de pena aplicada autorizaria a fixação do regime semiab
erto”.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial semiaberto.

Prequestiona os arts. 33, § 3o, e 59, III, do CP (ID 110785986).

A 10a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 110785989).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2o, INC. II, C/C. § 2o-A, INC. I, C/C. ART. 61, INC. I, C/C. ART. 65, INC. III, ALÍNEA “D”, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – NÃO ACOLHIMENTO - PRESENTES DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO CRIME DE ROUBO, NADA OBSTA QUE UMA DELAS SEJA UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA PARA O RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA BASILAR, E OUTRA MANTIDA COMO MAJORANTE NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – EM RELAÇÃO AO QUANTUM DE AUMENTO, A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, COMO ATIVIDADE DISCRICIONÁRIA DO JULGADOR, ESTÁ SUJEITA À REVISÃO APENAS NAS HIPÓTESES DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA – INADMISSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – AFASTAMENTO DA REGRA PREVISTA NO ART. 33, §2o ALÍNEA ‘B’ DO CP – DESPROVIMENTO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 113964968)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 14 de fevereiro de 2020, na avenida Isaac Póvoas, bairro Centro Sul, em Cuiabá/MT, os denunciados ERIVALDO e PHELIPE, com consciência e vontade, em liame subjetivo e divisão de tarefas, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram, para si, 01 (um) aparelho celular e

01 (um) automóvel CHEVROLET/ONIX, cor cinza, ano 2018, placa QCI 7801, avaliado indiretamente às fls. 35 em R$ 37.677,00 (trinta e sete mil, seiscentos e setenta e sete reais), pertencente à vítima João Noberto da Silva. [...]

Ex positis, denuncia-se ERIVALDO LEONARDO SILVA MARTINS como incursos nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal [...]”
(Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça – ID 110785964).

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“a) Circunstâncias judiciais: [...]

As circunstâncias do crime foram graves, pois o crime foi praticado mediante duas majorantes, uma pelo concurso de pessoas e outra pelo uso de arma de fogo, o que indica maior reprovabilidade na conduta. Assim, deixo para aplicar a majorante de uso de arma de fogo na fase seguinte como aumento de pena e utilizo a majorante de concurso de pessoas nesta fase da dosimetria. [...]

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, considerando a majorante do concurso de pessoas, hei por bem fixar a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por considerá-la necessária à reprovação e prevenção do crime, conforme fundamentado nas circunstâncias do crime.

b) Circunstâncias legais: Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Nestes casos em que há concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes o E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no 1.154.752/RS firmou entendimento no sentido da possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Dessa forma, com a compensação das circunstâncias legais da confissão espontânea e da reincidência, mantenho a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

c) Causas de diminuição e de aumento de pena: Inexistem causa de diminuição de pena a ser apreciada. Presente a causa majorante descrita nos incisos I, do § 2o-A, do art. 157, do CP, pelo uso de arma de fogo. Considerando as novas regras trazidas pela Lei no. 13.654/2018, elevo a pena aplicando-se o patamar de 2/3 (dois terços), chegando à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

TORNO DEFINITIVA a pena do réu PHELIPE BRUNO DE LIMA MARTINS, qualificado nos autos, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal.

Ante a pena aplicada ao acusado na prática de crime contra o patrimônio, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o FECHADO, nos termos do art. 33, § 3o, “b”, do Código Penal, em razão da reincidência. [...]”
(Lídio Modesto da Silva Filho, juiz de Direito – ID 110785967)

Pois bem.

O juiz da causa fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa ao valorar negativamente as circunstâncias do crime com base no concurso de pessoas.

A incidência de duas majorantes (CP, art. 157, § 2o,
II, e § 2o-A, I)
autoriza a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, segundo entendimento do c. STJ (AgRg no REsp 1931220/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.6.2021).

Essa matéria também está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 32, “
in verbis
”:

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.” (www.tjmt.jus.br)

Registre-se que o aumento da pena basilar em 6 (seis) meses para uma circunstância judicial negativa, como adotado pelo Juízo singular, mostra-se inferior ao coeficiente tido como razoável e proporcional para o crime de roubo, qual seja 8 (oito) meses, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), pelo c. STJ (AgRg no AREsp 1895065/TO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.8.2021).

Sendo assim, a pena-base deve ser mantida.

Quanto ao regime, verifica-se que o apelante possui condenação definitiva anterior por roubo majorado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, transitada em julgado no dia
15.8.2016
(SEEU N.U 0012956-46.2017.8.11.0042), a caracterizar reincidência, como bem reconhecido pelo Juízo singular.

Essa situação jurídica [reincidência] constitui óbice legal ao estabelecimento de regime semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), ainda que a pena privativa de liberdade seja superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

Segue-se
orientação jurisprudencial do c. STJ:

“
A condenação a pena entre 4 e 8 anos de reclusão, que, em tese, admitiria a fixação do regime semiaberto, conforme os parâmetros legais (art. 33, § 2o, a e b, e § 3o, do Código Penal), enseja, em caso de reincidência, a imposição do regime prisional fechado.
” (AgRg no HC 581.535/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

Logo, impõe-se conservar o regime inicial estabelecido na sentença.

Em relação ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE N.U 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022